Tribunal: TJDFT
Processo: 0717238-85.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. REPASSE DE ALUGUEL. CONTA DIVERSA DA PACTUADA, INATIVA E INACESSÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços de administração imobiliária, consubstanciada no repasse de aluguel em conta diversa da contratualmente indicada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Alegou que celebrou contrato de prestação de serviços de intermediação de locação de imóvel, com repasse mensal dos aluguéis por transferência bancária/PIX para conta específica previamente informada, utilizada corretamente nos meses de maio e junho de 2025. Sustentou que no mês de julho não recebeu o valor na data ajustada e, após contato com a administradora, constatou que o aluguel, no valor de R$ 982,00, foi transferido para conta antiga, inativa e sem acesso remoto, mantida no Banco do Nordeste, o que inviabilizaria o levantamento do numerário. Consignou que não há agências do Banco do Nordeste em Brasília, e que a mais próxima encontra-se no Rio de Janeiro, o que torna inviável o comparecimento presencial para recebimento da quantia depositada.
4. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que restou incontroverso nos autos o repasse do valor do aluguel em conta bancária diversa daquela expressamente indicada no contrato e utilizada nos meses anteriores, conduta que viola o pacto firmado entre as partes e que não atende à finalidade da contratação. Noticiou que foi informada pelo banco onde foi depositada a quantia que não seria possível realizar o desbloqueio ou saque pela internet ou aplicativo, sendo exigido comparecimento presencial a uma agência física, contudo não há agências do Banco do Nordeste no Distrito Federal. Explicou que contava com esse repasse para o cumprimento de compromissos financeiros pessoais, que precisaram ser adiados ou reorganizados, o que gerou transtornos financeiros diretos e abalo emocional. Pugnou pelo conhecimento o recurso e reforma da sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do inadimplemento contratual e da falha na prestação de serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em: i) definir se o repasse do aluguel em conta bancária diversa da contratualmente indicada, inativa e de difícil acesso, configura falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual, com consequente dever de indenizar por dano material; ii) verificar se restou caracterizado dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A recorrida, devidamente citada, não compareceu aos autos, dando ensejo à decretação da revelia e a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados. Contudo, tal presunção não é absoluta, cabendo, por ocasião do julgamento, a apreciação das provas apresentadas nos autos para fins de decisão da demanda.
8. Incontroverso nos autos que houve repasse correto dos aluguéis de maio e junho de 2025, porém no mês de julho, o valor de R$ 982,00 foi transferido pela administradora para conta diversa, mantida no Banco do Nordeste, conforme se pode observar do comprovante de pagamento PIX (ID 80782363).
9. A alteração unilateral da conta destinatária, sem anuência da consumidora, caracteriza falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual, porquanto o pagamento não se deu na forma ajustada nem na conta que vinha sendo regularmente utilizada nos meses anteriores. A responsabilidade da administradora, nessa seara, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e decorre do descumprimento do dever de diligência mínimo esperado de profissional que administra valores de terceiros.
10. Em que pese a evidente falha na prestação do serviço, a autora não ficou privada, em definitivo, do valor do aluguel de julho de 2025 (R$ 982,00). Ainda que a quantia tenha sido movimentada para conta de titularidade da consumidora em desuso, diversa da pactuada, os valores integraram o seu patrimônio, inexistindo dano material. Não há prova de dano material efetivo (redução de patrimônio), não havendo nos autos qualquer elemento que indiquem que a autora teve prejuízos materiais concretos, para além do dissabor de ter dificuldade de acessar a sua conta bancária hospedada em outra instituição bancária.
11. No que diz respeito ao dano moral, embora a inicial narre dificuldades de acesso à conta do Banco do Nordeste, em razão da necessidade de comparecimento presencial em agência localizada em outro Estado e da ausência de agências na localidade de residência da autora (Brasília/DF), não há nos autos comprovação de que a parte tenha efetivamente esgotado os meios ordinários disponíveis para resolver a situação. Não se juntaram, por exemplo, protocolos de atendimento, requerimentos formais à instituição financeira, respostas negativas, tentativa de solução pela via administrativa ou outras medidas concretas que evidenciem a impossibilidade definitiva de acesso ao numerário. Também não restou comprovada a impossibilidade de cumprimento de compromissos financeiros pessoais, ou seu adiamento ou reorganização, conforme alegado. Não houve, sequer, comprovação da perda de tempo útil com o deslocamento a outra localidade para a resolução do problema.
12. O mero inadimplemento contratual, ainda que decorrente de falha na prestação de serviços, não gera, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de violação relevante a direitos da personalidade ou de consequências que extrapolem os dissabores normais das relações cotidianas. Considerando a ausência de comprovação de exaustiva busca de soluções para acessar o valor depositado, bem como a inexistência de elementos objetivos que evidenciem abalo à dignidade, honra ou imagem da parte, não se mostra possível reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.